Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006248-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), ANA MARIA REGIS DOS SANTOS - CPF: 663.690.537-91 (AGRAVANTE), PREFEITURA DE CUIABÁ (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
SORAFENIBE.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 6).
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, suspendeu tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o fornecimento do medicamento Sorafenibe (
Nexavar
®) a paciente diagnosticada com carcinoma hepatocelular em estágio avançado, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, bem como a legalidade da decisão que suspendeu a tutela de urgência anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cuja comprovação incumbe à parte autora.

4. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC impede a intervenção judicial, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A imprescindibilidade do fármaco não se comprova quando inexistente descrição individualizada dos tratamentos anteriores e de eventual falha terapêutica.

6.
Não há comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e efetividade do fármaco, conforme exigido pela jurisprudência vinculante.

7
.
A mera prescrição médica, desacompanhada de elementos robustos que atendam aos critérios definidos em precedente vinculante, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

8.
A observância dos precedentes vinculantes impede a concessão judicial do medicamento sem o preenchimento integral dos critérios estabelecidos, sob pena de violação ao regime de precedentes e à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2.
A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos, inclusive evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, impede a concessão da medida.
3. A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC impede a intervenção judicial. 4. A prescrição médica isolada não supre a necessidade de comprovação dos requisitos técnicos exigidos pela jurisprudência vinculante.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 109, I, e 194; CPC,
arts
. 292, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei n
.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234);
T
JMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026,
DJe
06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ana Maria Regis dos Santos, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde, que, n
a
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1123977-32.2025.8.11.0041
, suspendeu a tutela de urgência anteriormente deferida
, em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, acerca d
o
fornecimento do medicamento Sorafenibe (
Nexavar
®), indicado para o tratamento de carcinoma hepatocelular em estágio avançado.

Narra a Agravante, em suas razões recursais,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, argumentando que tais exigências encontram-se plenamente atendidas no caso concreto.

Afirma, nesse sentido, que houve negativa administrativa formal quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado, circunstância devidamente comprovada por documentação emitida pela Secretaria de Estado de Saúde, evidenciando a resistência do ente público em disponibilizar o tratamento prescrito.

Sustenta, ainda, que o fármaco Sorafenibe (
Nexavar
®) possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), encontrando-se autorizado para uso terapêutico no Brasil, afastando qualquer alegação de uso
off-
label
, conforme documentação acostada aos autos.

Alega, ademais, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para o estágio da doença que acomete a recorrente, conforme laudo médico circunstanciado, o qual atesta tratar-se de quadro clínico grave, em fase metastática, sem opções terapêuticas equivalentes no âmbito da rede pública.

Aduz, ainda, que a invocação genérica da reserva do possível não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde, especialmente diante da comprovação de hipossuficiência econômica, devendo prevalecer o princípio do mínimo existencial.

Ao final, requer o provimento do recurso aviado, para restabelecer imediatamente a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando-se o fornecimento do medicamento no prazo máximo de 24 horas, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, bem como, subsidiariamente, a adoção de medidas alternativas que assegurem o acesso ao tratamento, inclusive mediante bloqueio de valores via SISBAJUD.

Por meio da decisão de id.
3
4
6639865
, o Relator recebeu o recurso
,
in
deferindo a antecipação da tutela recursal requerida.

Contraminutas ofertadas pela parte agravada no id. 34
8597361 e 357927365
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
,

opin
a
pelo
des
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
60215390
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Ana Maria Regis dos Santos

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
suspendeu a decisão interlocutória que concedeu
o pedido liminar formulado p
or el
a
,
em desfavor do Município de
Cuiabá
e do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos originários que
Ana Maria Regis dos Santos

ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do Município de
Cuiabá
e do Estado de Mato Grosso
, em razão
d
o diagnóstico de
Neoplasia Maligna Hepática -
Hepatocarcinoma
(CID C22) em estadiamento clínico IV, com metástase.

Com tais razões, requer o fornecimento da medicação
S
orafenibe (
Nexavar
®) 200mg, na posologia de dois comprimidos ao dia, conforme consta na prescrição médica anexa à inicial.

Ao analisar o pleito
de antecipação de tutela
,
formulado em sede de plantão judicial, a d. Magistrada plantonista concedeu a tutela requerida nos seguintes moldes:

“[...]
Em oncologia, o fator tempo é determinante. Mesmo que a CONITEC aponte que o ganho de sobrevida é de alguns meses ou que não há melhora na "progressão sintomática", para o paciente individual, esses meses representam a própria existência.

Deste modo, o conjunto probatório carreado aos autos, analisado à luz dos precedentes colacionados e do arcabouço normativo que rege a matéria, confere densa plausibilidade ao direito invocado pela autora, configurando o fumus boni iuris necessário à concessão da medida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e diante da robusta comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR ao requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, que adote todas as providências necessárias para fornecer à autora, ANA MARIA REGIS DOS SANTOS, o medicamento SORAFENIBE (NEXAVAR®) 200 mg, na quantidade e posologia prescritas pelo médico assistente (dois comprimidos, duas vezes ao dia), de forma contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a indicação clínica para seu tratamento.

O fornecimento deverá ter início no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária (astreintes) que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de sua majoração e da apuração de responsabilidade por crime de desobediência em caso de recalcitrância”. (id. 219070331, dos autos originários).

A demanda foi regularmente distribuída à Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Vara da Saúde, ocasião em que o Juízo de primeiro grau prolatou decisão interlocutória de mérito, suspendendo a decisão proferida anteriormente, conforme se vê a seguir:

“
[...]
Na hipótese dos autos, a parte autora socorre ao judiciário com o objetivo de compelir os requeridos a adotarem todas as providências necessárias para o fornecimento do medicamento SORAFENIBE.

No caso do medicamento pleiteado não é disponibilizado pelo SUS.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante consagrado no TEMA 6 decidiu que a
“a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.

Não obstante a isso, a Súmula vinculante nº 61 determina que
“a concessão de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Portanto, em regra, a ausência do medicamento pleiteado nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde impede o seu fornecimento. Todavia, é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento, desde que seja comprovado o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

(A)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(B)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(C)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(D)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(E)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(F) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Nessa toada, observa-se que a parte autora não apresentou os documentos obrigatórios que devem acompanhar a petição inicial, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Posto isto, suspendo os efeitos da decisão retro (ID. 214648320) e determino que a parte autora emende a petição inicial
, nos termos dos artigos 319 e 321 do CPC, anexando aos autos os documentos necessários para a análise do pedido de tutela de urgência, em conformidade com os critérios estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento”. (id. 219511302, dos autos originários).

Da decisão,
Ana Maria Regis dos Sant
os

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

C
umpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte agravante possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br /protocolos- clinicos -e-diretrizes- terapeuticas /medicamentos-por- cid -e- pcdt
).

Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

No caso, o medicamento
Sorafenibe
possui valor, por caixa, de
R$ 6.341,33

por caixa
(
seis mil, trezentos e quarenta e um reais e
trinta
e três

centavos), considerando a alíquota de ICMS do Estado de Mato Grosso (
https://medicamentos.jfsc.jus.br/medicamentos/pmvg
).

Sendo assim, dado o valor do medicamento pleiteado, a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Estadual.

Feitas essas premissas iniciais, passa-se à análise dos requisitos para concessão liminar do pleito.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, firmou orientação vinculante que delimita, com rigor técnico e institucional, a atuação do Poder Judiciário nessa seara sensível.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

A par do argumento recursal no sentido de que o medicamento pleiteado não se trata de fármaco de uso
off
label
, por possuir regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de observância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6.

Isso porque o registro sanitário, embora ateste a segurança e eficácia do medicamento para comercialização no território nacional, não se confunde com sua incorporação às políticas públicas de saúde, cuja inclusão no âmbito do Sistema Único de Saúde depende de prévia análise técnico-científica e econômico-orçamentária pelos órgãos competentes, notadamente a CONITEC.

Assim, ausente a incorporação do fármaco à rede pública, impõe-se à parte autora o rigoroso cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema, como condição indispensável à excepcional concessão judicial do medicamento.

No caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não foram devidamente preenchidos pela parte agravante.

Embora haja, nos autos de origem, comprovação quanto ao requisito “a” (negativa de fornecimento na via administrativa – id.
346081391, fl. 5
)
e
“c” (impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS –
id. 346081391, fl. 3
)
,
não se constata o atendimento integral das demais exigências estabelecidas pela jurisprudência vinculante aplicável à espécie.

Com efeito, não restou demonstrada eventual irregularidade na não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), tampouco se evidenciou, de forma suficiente, a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista a ausência de descrição individualizada e circunstanciada acerca das terapias previamente realizadas pela Agravante, elemento essencial para a adequada aferição da necessidade específica do fármaco pleiteado.

Importa destacar que tal comprovação não se satisfaz por meio de alegações genéricas, exigindo, ao contrário, a impugnação específica, técnica e fundamentada da decisão administrativa proferida pelo órgão competente, a qual se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse contexto, incumbia à parte agravante o ônus de enfrentar, de maneira direta e analítica, os fundamentos que embasaram a decisão da CONITEC quanto à não incorporação da tecnologia postulada, demonstrando eventual desconformidade com os critérios legais, técnicos e científicos que norteiam a matéria, providência que não foi observada no caso em exame.

De igual modo, não se verifica nos autos a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento indicado, as quais devem estar lastreadas em evidências científicas consistentes de alto nível, a exemplo de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises.

Outrossim, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Recorrente para arcar com o custeio do tratamento, circunstância que igualmente constitui requisito indispensável à concessão da medida pleiteada.

Ressalta-se que tais exigências constituem ônus da prova exclusivo da parte autora, ora agravante,
conforme disposição expressa dos temas vinculantes supramencionados,
de forma que o pedido
formulado deve ser devidamente instruído pelo patrono da Recorrente na ação de base.

Diante desse cenário, ausente o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que suspendeu a tutela anteriormente deferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Por derradeiro, cumpre registrar que, não obstante este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte recorrente
,
circunstância que, inegavelmente, reclama atenção e empatia, não lhe é dado decidir à margem dos parâmetros vinculativos estabelecidos em sede de precedente qualificado.

Forte nessas razões
,
e em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
or
Ana Maria Regis dos Sant
os, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026